Tribunal: TJDFT
Processo: 0717789-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717789-62.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. AGRAVADO: REINALDO DE NORONHA LIMA DESPACHO Não há pedido de antecipação da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo. Ao agravado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília - DF, 3 de maio de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora